Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-03.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003389-03.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARIA SOLANGE DA SILVA - CPF: 007.033.831-08 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), JOELSON RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON RODRIGUES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 1ª VOGAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
MEDIDA PROTETIVA PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA – D
EPENDENTE QUÍMICO – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tem este Recurso de Agravo de Instrumento o escopo de combater a decisão

do
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos da Medida Protetiva para Internação Involuntária
(PJE 1008514-23.2017.8.11.0041), ajuizada por Maria Solange Rodrigues da Silva, em defesa dos seus filhos, concedeu a tutela de urgência para determinar ao Recorrente, Município de Cuiabá, e ao Estado de Mato Grosso, que:

[...] cumpram com a obrigação político-constitucional a fim
incontinenti
de que seja assegurada a internação involuntária dos filhos da Requerente, os Srs. Joelson Rodrigues da Silva e Wilson Rodrigues de Almeida, em estabelecimento hospitalar necessário para o tratamento dos problemas toxicológicos, sendo disponibilizado todo o aparato necessário para materialização da referida internação por meio de determinação aos Requeridos, ainda, que no setor privado e/ou em outra cidade e/ou Estado da Federação, preferencialmente em hospital conveniado com a rede pública de saúde, ou outra unidade hospitalar particular, igualmente, capacitada para realizar o tratamento em testilha, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para os pacientes, obedecidas às determinações do médico responsável. (ID. 5618442 – na ação de base).

O Agravante, Município de Cuiabá, sustenta que a decisão singular que concedeu a tutela de urgência merece reforma, porque é
extra petita,
uma vez que não houve pedido neste sentido na petição inicial, devendo ser a mesma suspensa e, após, revogada, por violação dos arts. 141 e 492 do CPC.

Afirma, também, que o
decisum
contraria o parecer emitido pelo NAT.

Discorre que o paciente deve ser avaliado por médico psiquiátrico da rede do SUS, que deverá definir o tratamento adequado, não sendo esta uma escolha familiar e não há nos autos prova da necessidade de internação em clínica particular.

Com essas considerações, pretende o deferimento liminar de tutela recursal, com vistas a obter a suspensão da decisão singular (ID. 537288- nestes autos).

O efeito suspensivo foi indeferido (id 544005).

A parte Agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id 724280).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de decisão extra petita, pois determinou a imediata internação compulsória antes de submeter os filhos da Agravada a consulta com médico especialista (id 912197).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Agravante
pretende a suspensão da decisão que concedeu a antecipação de tutela à Agravada e ordenou a internação compulsória dos seus filhos
Joelson Rodrigues da Silva e Wilson Rodrigues de Almeida, em estabelecimento hospitalar necessário para o tratamento dos problemas toxicológicos, preferencialmente, em hospital conveniado com a rede pública de saúde, ou outra unidade hospitalar particular
.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente registro que não vislumbro ser a decisão impugnada
extra petita,
como sustentado pelo Recorrente, porquanto do pedido da inicial, extrai-se que, embora se solicite consulta médica, igualmente, pretende-se a internação compulsória dos pacientes.

Assim está especificado o pedido da inicial:

[...]. Ante os relevantes fundamentos jurídicos, se digne Vossa Excelência conceder a tutela provisória de urgência DETERMINADO a condução coercitiva de JOELSON

RODRIGUES DA SILVA

(portador da CI/RG n.º 1.601.699-8 SSP/MT e do CPF/MF n.º 006.216.431-73) e de WILSON RODRIGUES DE ALMEIDA

(portador da Certidão de

Nascimento matrícula 0653750155 1998 1 00039 282 0061948 11 do Serviço Notarial e Registral Xavier de Matos) a presença de médico psiquiátrico que integra os quadros de profissionais do Estado de Mato Grosso e/ou do Município de Cuiabá para avaliação;
e em se confirmado a necessidade, que seja DETERMINADA as suas imediatas internações, preferencialmente, no Hospital Adauto Botelho, ou em instituição particular adequado para prestar tal tratamento às expensas dos entes públicos requeridos se não houver vaga no hospital da rede pública de saúde [...].

Noutra quadra, analisando os documentos da ação de base, em especial, a inicial, os atestados médicos e, bem como o ofício encaminhado pela Defensoria Pública ao Estado de Mato Grosso, solicitando providências para o tratamento e internação dos drogaditos, não vislumbro razão ao Recorrente.

Da inicial, denota-se que os pacientes Joelson e Wilson, apesar de possuírem, respectivamente, 32 (trinta e dois) e 27 (vinte e sete) anos de idade, há alguns anos são usuários de álcool e de substâncias entorpecentes como maconha e as derivadas da cocaína, e, nos últimos tempos, eles estão completamente subjugados pelas drogas, pois vivem em realidade autodestrutiva, perambulando pelas ruas, expondo-se a condições subumanas, e, quando retornam para casa, voltam sujos, machucados, agressivos e completamente alienados.

Por sua vez, os atestados médicos demonstram a necessidade de tratamento dos pacientes, subscrito pelo médico psiquiatra Dr. Gustavo de Azevedo Watzel – CRM/MT 6088 – (ID. 5573228 – na ação de base).

Quanto ao parecer do NAT, é conclusivo pela necessidade e tipo de tratamento postulado. Veja-se:

Trata-se de paciente com histórico de drogadição e comportamento inadequado, além de perda de todos os referenciais familiares.

Há histórico de tentativas de tratamento sob internação anterior, embora não haja referência a quando isso ocorreu nos autos; há claramente uma dificuldade em realizar tratamentos ambulatoriais.

Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime ambulatorial e/ou de internação em instituição especializada de tratamento de dependência química, na tentativa de reverter o quadro dramático atualmente apresentado pela paciente.

Sugere-se que seja realizada avaliação psiquiátrica e social do caso para um melhor esclarecimento técnico dos fatos e do contexto familiar.

Sugere-se expressamente que ambos sejam encaminhados ao CAPS a fim de cumprimento dos requisitos legais da politica de tratamento de tais casos pelo SUS.

(Grifo no original). (ID. 56.15496 – na ação de base).

Logo, não está o
decisum
de primeiro grau em dissonância com o parecer do NAT, existe, sim, uma sugestão pela realização de uma avaliação psiquiátrica e social para melhor compreensão técnica do quadro clínico, mas o seu cumprimento pode e deve ocorrer, previamente, quando da internação deferida. Não há desconsiderar que, no caso em apreço, o tratamento médico de internação é involuntário e o próprio internamento dos pacientes pressupõe anterior avaliação médica.

Por sua vez, a alegação de que o pedido de internação não seguiu as normas do SUS, ou seja, de que inexistiria solicitação prévia aos órgãos públicos para tratamento, não procede, pois, como já consignado alhures, a Defensoria Pública encaminhou ofício ao Estado, solicitando o tratamento para os pacientes, em novembro de 2016, ou seja, antes do ajuizamento da demanda. (ID. 5573233 – na ação de base).

Noutro giro, a
lesão grave e de difícil reparação, na hipótese telada, é inversa, pois há risco à saúde mental dos pacientes, bem como à coletividade, caso não realizado o tratamento de desintoxicação, situação que, a toda evidência, se sobrepõe à gestão financeira da Administração Pública.

Assim, nos limites objetivos da lide, impõe-se valorizar o bem jurídico de maior relevo, a vida humana com dignidade.

Outrossim, conforme vem sendo referido em diversos feitos, semelhantes ao presente, deve o Estado,
lato sensu
, responder pelo tratamento necessário ao paciente, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados.

[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente. (RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO À SAÚDE – DESINTOXICAÇÃO – CO-RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – [...]. 1. Cumpre ao Estado, em
lato sensu
, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo quando se tratar de paciente adolescente, que necessita ser submetida a tratamento de desintoxicação. [...]. (TJMT – AI 35794/2012 – Relator: Des. José Silvério Gomes – 9.11.2012).

A questão posta nos autos encontra respaldo também na Lei nº 10.216/2001, que, no seu artigo 6º dispõe:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
(Grifei).

Impõe-se, ainda, mencionar a Lei Federal n
o
11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que prescreve o seguinte:

Art. 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes:

I - respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social;

(...)

III - definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde;

IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais;

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

No caso, não há dúvidas de que os filhos da Recorrida necessitam de internação e de tratamento, pois se encontram em situação de risco e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Logo, acertado o raciocínio percorrido pelo Magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE NOVEMBRO DE 2017:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO
.

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1º VOGAL)

(DOCUMENTO DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELO GABINETE COMPETENTE NO PJE):
(...)
Ante o exposto, peço vênia ao Relator para
prover o agravo
interposto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2º VOGAL)

De acordo com o Relator.

EM 18 DE DEZEMBRO DE 2017:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 1ª VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2017